Tribunal: TCU
Processo: 025.891/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de contrato de repasse celebrado com o Ministério do Turismo e e da falta de funcionalidade da fração executada do respectivo objeto.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Maria Clarice Ribeiro Borba, ex-Prefeita de Pedra do Fogo/PB, em razão da ausência de comprovação da correta aplicação de R$ 1.414.721,78 repassados pelo Ministério do Turismo ao amparo do Contrato de Repasse CR.NR.0239162-03, vigente de 31/12/2007 a 30/12/2015 e cujo objeto era a "Implantação da Alça Leste no Município de Pedras de Fogo - 1a etapa", bem como em face da ausência de funcionalidade da fração executada da respectiva obra. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, inciso II, alíneas "b" e "c"; 16, 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, §7o; 214, inciso III, alínea "a"; 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Maria Clarice Ribeiro Borba; 9.2. julgar irregulares suas contas; 9.3. condená-la ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir das datas abaixo indicadas até a data do efetivo pagamento; Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 3/11/2010 417.904,32 28/12/2010 350.452,14 1/3/2011 171.646,75 7/4/2011 474.718,57 9.4. aplicar-lhe multa de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser recolhida com atualização monetária desde a data desta deliberação até a data do efetivo pagamento; 9.5. autorizar desde já a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar desde já, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais, e com o alerta de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias para comprovação a este Tribunal do recolhimento integral dos valores acima ou da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar do pagamento da parcela anterior, do recolhimento das demais parcelas; 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão à responsável, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.